Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0007727-94.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILSON FERREIRA GOMES DESPACHO Consoante r. despacho (id. 16508214) proferido pelo Exmo. Presidente deste e. Tribunal, “nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma”. O art. 1.040, inc. II, do CPC dispõe: “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; [...]” O acórdão (ids. 14732253 e 14732255) foi proferido pela e. Primeira Turma Cível, no entanto, esta Relatoria não compõe mais o referido Órgão. O art. 83 do RITJDFT dispõe: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” A norma regimental não se aplica à espécie, pois a apelação já foi julgada. Isso posto, determino a redistribuição do processo a um dos integrantes da e. Primeira Turma Cível. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora